Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715015-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUZA AGRAVADO: JANAINA LUSTOSA ROCHA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para justificar o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 10, cumulado com o art. 1.015, ambos do CPC, tendo em vista que a decisão agravada determinou a emenda da petição inicial. Brasília, DF, em 22 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator